Tribunal: TJPA
Processo: 0802854-48.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802854-48.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ANTONIO ROSA SILVA

APELADO: ANTONIO ROSA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802854-48.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO

FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

APELANTE/APELADO:

ANTÔNIO ROSA SILVA

ADVOGADO:

FÁBIO CARVALHO SILVA – OAB/PA 22.135

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
.

ATO ILÍCITO CONFIGURADO
.

PESSOA ANALFABETA E IDOSO. REGRA IMPOSITIVA DO ARTIGO 595 CC DESRESPEITADA. PACTO SEM ASSINATURA A ROGO

E SUBSCRITO POR DUAS PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS POR SEUS RESPECTIVOS CPFS/MF. NULIDADE. PRECEDENTES DO TJPA.
DANOS MORAIS.
RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E COIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANTIDO

O VALOR DE R$ 3.000,00(TRÊS MIL REAIS). MAJORAÇÃO E REDUÇÃO INDEVIDOS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA
.

SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL
.
RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802854-48.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO

FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

APELANTE/APELADO:

ANTÔNIO ROSA SILVA

ADVOGADO:

FÁBIO CARVALHO SILVA – OAB/PA 22.135

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO

FINANCIAMENTOS S/A
e
ANTÔNIO ROSA SILVA
interpuseram respectivos Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Marabá - Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

1)

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº

807484963 vinculado ao benefício previdenciário

do aposentado;

2)

Condenar a Instituição Bancária na restituição dobrada, cm correção pelo INPC-A desde cada desembolso com acréscimo de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, contados da citação e

3)

Condenar
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ao pagamento de dano moral na ordem de R$ 3.000,00(três mil reais)” ( Pje ID

16755439,páginas 1-11).

Em razões recursais,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
alude

os seguintes argumentos:

1)

Empréstimo consignado contratado com depósito do valor depositado na conta bancária fornecida;

2)

Dano moral não configurado porque a cobrança é devida e desconfigura a ilicitude do ato;

3)

Se existente o dano, que seu valor sofra a necessária redução e ;

4)

Impossibilidade a restituição dobrada do indébito porque o desconto é possível por força da aquisição do dado empréstimo;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões não apresentadas.

Em razões recursais,
ANTÔNIO ROSA SILVA
sustenta único argumento:

1)

Majoração dos danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0802854-48.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

BANCO BRADESCO

FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

APELANTE/APELADO:

ANTÔNIO ROSA SILVA

ADVOGADO:

FÁBIO CARVALHO SILVA – OAB/PA 22.135

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo ambas as Apelações Cíveis eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado por
ANTÔNIO ROSA SILVA,
analfabeto
,
cenário fático rebatido por
BANCO

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
mas de forma falha porque não conseguiu descaracterizar a obrigatoriedade do artigo 595 CC,
in verbis
:

“
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A.

Argumento 1: Desconto Lícito

de Empréstimo Consignado Contratado.

Inicio destacando recente precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, julgado da relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral

Henriques Santalices:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO E IDOSO. HIPER VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO. FORMALIDADES LEGAIS NÃO ATENDIDAS
IN CASU
. NULIDADE DO CONTRATO. IDENTIFICADA
. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC. POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR.)
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800286-53.2020.8.14.0009 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ).,

O negrito é meu.

Avivo: Negativa de contratação de empréstimo consignado por pessoa idosa e analfabeta é nulo quando inobserva o credor os ditames legais do artigo 595 do CC, que exige

a assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, eis que deságua a avença no campo da ilicitude.

Sob olhar ao caso concreto, a sentença não merece reforma ao declarar a nulidade do contrato juntado no PJe ID 53870661, página 1 dado que não traz a assinatura a rogo apenas a aposição de uma impressão digital, além e carrear a

subscrição de suas testemunhas estranhas porque não identificadas por seus CPF/MF.

Ato ilícito

por afronta ao regramento específico a configurar a condenação por danos morais.

Alegação rejeitada, portanto.

Argumento 2: Danos Morais e Redução/Majoração

R$ 3.000,00(três mil reais) foi o valor arbitrado a título de danos morais.

É adequado e suficiente à questão litigiosa ora versada porque gravita em torno da razoabilidade necessária e vedação ao enriquecimento ilícito a não comportar mais redução e tampouco majoração.

Condenação mantida.

Argumento rejeitado.

Argumento 3: Repetição Dobrada do Indébito -

Sendo direta.

Em recente decisão, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva
.

Eis a tese:

"A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

À vista disso, a restituição do valor descontado indevidamente

por força de contrato nulo deve ser dobrada, mantendo-se a sentença combatida nesse pontuar a não comportar maiores discussões.

Argumento rejeitado.

Ao exame das razões recursais de
ANTÔNIO ROSA SILVA.

Argumento Único :

Majoração dos Danos Morais

Já acima decidido, entendendo que o valor de R$ 3.000,00(três mil reais

é adequado e suficiente ao caso concreto a não sofrer majoração.

Argumento rejeitado, portanto.

Portanto, em face da Apelação Cível interposta

por
BANCO BRADESCO FINANCIAMEMTOS

S/A
, o Recurso será conhecido e desprovido e, quanto ao Recurso

de

ANTÔNIO ROSA SILVA,

a Apelação Cível será conhecida e igualmente desprovida, mantendo-se a sentença combatida irretocável em todos os seus termos,

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/06/2024